Tribunal: TJBA
Processo: 8042041-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042041-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SONILDES SILVA BUITRAGO

Advogado(s)
:
JOSIMARIO DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, em Ação Ordinária, concedeu tutela de urgência para determinar que o Município Recorrente procedesse à imediata convocação, nomeação e posse da Recorrida no cargo de Agente Comunitário de Saúde, sob o fundamento de que a candidata obteve a primeira classificação após a anulação judicial de etapa de Teste de Aptidão Física (TAF) em Mandado de Segurança transitado em julgado.

II. Questão em discussão

a) Verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência concedida em primeiro grau, notadamente a probabilidade do direito diante da controvérsia fática.

III. Razões de decidir

O direito à nomeação da Recorrida, aprovada em concurso com validade expirada (Edital nº 01/2013), depende da comprovação inequívoca da sua classificação dentro do número de vagas e da preterição pela Administração Pública.

Conforme os autos, o Município Recorrente alega que a candidata Agravada figura na 5ª colocação para o cargo ofertado, que previa apenas uma vaga, e que o Juízo de origem incorreu em erro ao considerá-la 1ª colocada.

Os documentos apresentados pela própria Recorrida na petição inicial, que supostamente a colocam em 1º lugar com topografia na lista, não são suficientes para afastar a controvérsia fática relevante, por não demonstrarem de forma clara e atualizada a reclassificação final e o número de vagas efetivamente preenchidas e existentes.

A ausência de liquidez e certeza quanto à correta classificação da candidata e a manifestação do Município Recorrente sobre a prescrição da pretensão e a expiração do prazo de validade do certame tornam a probabilidade do direito incerta (fumus boni iuris), impondo a cassação da tutela de urgência.

A questão central de mérito exige dilação probatória na origem para o correto equacionamento da colocação da candidata, o que é incompatível com a cognição sumária exigida para a tutela de urgência satisfativa, especialmente contra a Fazenda Pública, pois o ato de nomeação implica despesa e envolve irreversibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência concedida, permitindo o regular processamento e instrução probatória do feito de origem.

Tese de julgamento: "1. A existência de controvérsia fática insanável nos autos do Agravo de Instrumento sobre a real classificação do candidato, exigindo aprofundamento na instrução probatória em primeiro grau."

Dispositivos relevantes citados: Art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil; Art. 300 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042041-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada SONILDES SILVA BUITRAGO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08